Tribunal: TJBA
Processo: 8011055-67.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011055-67.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GEICIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO Advogado(s):DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, COMBINADO COM O ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU O TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE DOIS TERÇOS. RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO A FRAÇÃO MÍNIMA DE UM SEXTO E A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA que, julgando procedente a pretensão punitiva, condenou a acusada pela prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, concedendo-lhe o benefício do tráfico privilegiado na fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), resultando na sanção definitiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida em poder da ré (mais de dois quilos de maconha) justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e se há necessidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena bem como da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos periciais provisório e definitivo e pelas firmes declarações das testemunhas policiais que participaram da diligência. 4. Conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes constituem vetores idôneos para modular a fração de redução do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não tenham sido sopesadas para exasperar a pena-base na primeira etapa do cálculo, de modo a evitar a ocorrência de bis in idem. 5. No caso sob exame, a apreensão de 2.326,00 g (dois mil trezentos e vinte e seis gramas) de maconha, embora represente montante expressivo a obstaculizar a aplicação do redutor em seu limite máximo de 2/3 (dois terços), não impede por completo a concessão do privilégio, haja vista a primariedade da ré, seus bons antecedentes e a ausência de provas concretas de que integre organização criminosa estruturada de forma permanente. 6. Mostra-se proporcional e adequada a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) para a redução da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, sopesando-se a expressiva quantidade de droga apreendida e as condições pessoais favoráveis da sentenciada. 7. Diante do redimensionamento da sanção final para patamar que não ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão, preenchidos os requisitos do artigo 33, § 2º, alínea "c", e do artigo 44 do Código Penal, devem ser preservados o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme fixados na sentença recorrida. IV. Dispositivo 8. Apelo ministerial conhecido e parcialmente provido para redimensionar a fração redutora do tráfico privilegiado para 1/2 (metade), restando a pena final da ré estabelecida em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de reclusão, além de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, mantendo-se intangíveis as demais disposições da sentença de primeiro grau. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011055-67.2025.8.05.0146, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada GEICIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator